Tribunal: CARF
Processo: 10880.720747/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2- C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.720747/2013-04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.450 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
TENOVA DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO E
MANUSEIO DE MATERIAIS LTDA - SUCESSORA DE TAKRAF DO
BRASIL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
SEGURADO
EMPREGADO.
LANÇAMENTO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Se o Auditor-Fiscal Fiscal da Receita Federal do Brasil constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições da relação de emprego,
deverá efetuar o seu enquadramento como segurado empregado para fins,
unicamente, de lançamento das contribuições previdenciárias correspondentes.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA.
DIRIGENTES DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Em se tratando e plano de previdência complementar de entidade aberta, o
simples fato de ter sido oferecido apenas aos dirigentes da empresa não se
mostra suficiente para que os valores vertidos a esse plano integrem o salário
de contribuição.
VALE-TRANSPORTE. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA CARF
89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade do lançamento,
“por ausência de circularização”, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na
parte conhecida do recurso, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial para excluir da base
de cálculo dos lançamentos os valores pagos a título de previdência privada e valetransporte.
Vencidos os Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Denny Medeiros da Silveira (relator) e
Marcelo Rocha Paura, que deram provimento parcial em menor extensão, excluindo da base de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720747/2013-04
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

cálculo dos lançamentos apenas os valores pagos a título de previdência privada. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos os seguintes excertos do relatório constante do Acórdão no 09-54.747, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora/MG, fls. 654 a
677:
Trata-se de processo de Autos de Infração lavrados em razão do descumprimento de
obrigações tributárias, conforme a seguir discriminado, por número DEBCAD:
1) AI DEBCAD 37.362.189-2, no valor de R$ 975.303,51 (novecentos e setenta e cinco
mil, trezentos e três reais e cinquenta e um centavos), relativo à cota patronal das
contribuições previdenciárias devidas pela empresa, incluindo a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, do período de 01
a 12/2008;
2) AI DEBCAD 37.379.894-6, no valor de R$ 255.205,38 (duzentos e cinquenta e cinco
mil, duzentos e cinco reais e trinta e oito centavos), relativo às contribuições devidas a
outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE), do
mesmo período;
3) AI DEBCAD 37.379.895-4, no valor de R$ 5.486,83 (cinco mil, quatrocentos e
oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), relativo à multa aplicada por
descumprimento da obrigação acessória de declarar em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de
interesse da administração tributária [CFL 68].
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 31/49, a empresa TAKRAF DO BRASIL
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ 05.975.158/0001-09, foi incorporada pela
empresa TENOVA DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO E
MANUSEIO DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 42.518.084/0001-08, em 01/10/2011.
Conforme o mesmo Relatório, a TAKRAF DO BRASIL iniciou suas atividades em
01/10/2003, tendo por objeto social, nos termos de seu Contrato Social e Alterações, as
seguintes atividades: fabricação, comercialização e supervisão de montagem de
equipamentos para mineração, siderurgia, portuários e transportes em geral; fabricação e
comercialização, inclusive importação e exportação, de equipamentos e máquinas
destinados à manutenção, construção e montagem industrial.
A respeito dos fatos geradores apurados, o Relatório Fiscal informa o seguinte:
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

[...]
Conforme o mesmo Relatório, a identificação dos segurados caracterizados empregados
foi efetuada através dos contratos sociais das PJ e lançamentos contábeis. Estas
identificações foram ainda objeto de confronto e confirmação com dados extraídos dos
sistemas da Receita Federal do Brasil.
Com base no art. 33, § 3o da Lei no 8.212, de 1991, por aferição indireta, foi lançado de
ofício o salário de contribuição mensal, correspondente ao valor integral das Notas
Fiscais, Lançamentos Contábeis e DIRF (pagamentos efetuados a pessoas jurídicas –
COD 1708), dentro das respectivas competências.
Em relação aos outros fatos geradores apurados, o Relatório Fiscal explicita o seguinte:
5.2 – PAGAMENTO PREVIDÊNCIA PRIVADA E ADIANTAMENTO PARA
SÓCIO, NÃO DESCONTADO – PERÍODO 01/2009 A 12/2009 –
LEVANTAMENTO PL2
Analisando a contabilidade da empresa, constatou-se a existência de lançamentos
referentes a gastos com Previdência Privada do sócio Klaus Rozanski, na conta
no 410065 – Previdência Complementar.
Foi apresentado pela auditada o Contrato de Previdência Privada, sendo
verificado que o único beneficiário era o sócio Klaus Rozanski.
A Previdência Privada somente não integra o salário de contribuição quando
disponível a todos os empregados e dirigentes da empresa. Essa é a determinação
da Lei 8.212/91 que, em seu artigo Art.28, § 9o, alínea “p”, [...]
5.3 – FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A EMPREGADOS EM
DESACORDO COM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA – PERÍODO 01/2008 A
12/2008 - LEVANTAMENTO VT E VT2
O Vale Transporte somente não integra o salário contribuição quando pago na
forma da legislação. Esse é o comando determinado pela Lei 8.212/91, em seu
artigo Art.28, § 9o, alínea “f”, que assim dispôs: [...]
Nesse mesmo sentido determinou o Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, em seu art. 214, §§ 9o e 10: [...]
O Decreto no 95.247/1987, ao regulamentar a referida lei, estabeleceu, em seu
art. 5o, que é vedado ao empregador substituir o vale-transporte por antecipação
em dinheiro ou por qualquer outra forma de pagamento, à exceção das hipóteses
previstas em seu parágrafo único:
[...]
Da leitura dos dispositivos acima transcritos depreende-se que o vale-transporte
requer a participação obrigatória dos trabalhadores no seu custeio em percentual
equivalente a 6% do salário básico do beneficiário, e, quando essa participação
for em percentual inferior ao definido em legislação, torna-se salário de
contribuição.
[...]
5.4 – ADIANTAMENTO SALÁRIO A EMPREGADOS SEM DESCONTO –
LEVANTAMENTO AD E AD2
Analisando as folhas de pagamento, foram verificados alguns adiantamentos
feitos a empregados, Código 0034 – Pagamento Adiantamento, que não foram
descontados em folha, nas competências 01/2008 a 03/2008, 05 a 08/2008 e
10/2008 a 12/2008.
[...]
Tendo em vista a edição da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, e o disposto no art. 106, II, “c” do CTN, foi aplicada a multa mais
benéfica ao contribuinte (ANEXOS XVI, XVII, XVIII, XIX). Os valores das autuações
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

foram devidamente atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, de
10/01/2013, DOU de 11/01/2013.
Em relação ao AI 37.379.895-4 (FL 68), o Relatório Fiscal esclarece que a autuada
deixou de declarar em GFIP os seguintes fatos geradores de contribuições
previdenciárias:
• Previdência Privada paga apenas para o sócio Klaus Rozanski e, dessa forma,
não foi disponibilizada aos demais segurados empregados da auditada, sendo,
portanto considerada pela fiscalização como salário de contribuição.
• Adiantamentos a empregados e ao sócio Klaus Rozanski sem o devido
desconto, considerados pela fiscalização como salário de contribuição.
• Vale Transporte fornecido em desacordo com a Legislação própria.
Restou consignada a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais, pela ocorrência,
em tese, de crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A,
III, do Código Penal, pela falta de declaração dos referidos fatos geradores em GFIP.
Da ciência e da impugnação
O contribuinte foi cientificado das autuações em 22/03/2013, conforme assinatura
apostas às fls. 4, 17 e 28. Em 23/04/2013, apresentou a impugnação de fls. 327/352 e
documentos anexos, na qual alega o que vem abaixo descrito, em síntese.
Da tempestividade e da decadência
Preliminarmente, alega a tempestividade da peça impugnatória. Alega ainda a
decadência das contribuições previdenciárias relativas às competências 01/2008 e
02/2008, com base no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional (CTN), tendo em
vista a ciência das autuações em 22/03/2013. Também cita decisões dos tribunais
superiores no sentido da aplicabilidade do referido dispositivo para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação.
Da existência de decisão judicial
Afirma a existência de decisão judicial transitada em julgado, a favor da Takraf,
proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, reconhecendo a inexistência
de vinculo empregatício (processo no 00688-2011-033-03-00-3).
Nesse sentido, diz que, a par da legislação que cita, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ), já afastou a possibilidade de questionamento quanto à competência da justiça
laboral, inclusive nos casos em que a administração pública figure no polo passivo.
Além disso, diz que o posicionamento da justiça do trabalho quanto à inexistência de
vínculo empregatício obsta qualquer autoridade fiscal a promover autuações fiscais de
cobrança de contribuições previdenciárias pautadas na existência de supostas relações
de emprego.
Na decisão proferida no referido processo, afirma-se que o fato de os serviços
contratados pela Takraf terem sido prestados pessoalmente por sócio de pessoa jurídica
não leva à presunção da existência de vínculo empregatício entre as partes,
supostamente camuflada por contratação fraudulenta.
Entende que não se pode negligenciar o entendimento da justiça do trabalho acima
mencionado, em prol da aplicação de presunções equivocadas, que não conferem com a
realidade dos fatos.
Nesse sentido, argui que os contratos de prestação de serviços firmados entre a Takraf e
as PJ contratadas guardam muitas semelhanças entre si, como afirmado no Relatório
Fiscal, de modo que o reconhecimento da licitude da relação contratual objeto da análise
do TRT pode ser estendido aos demais contratos da empresa.

Da não ocorrência dos fatos geradores das contribuições apuradas
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

Aduz que a realização da presente atuação fiscal pressupôs a desconsideração da
personalidade jurídica das empresas contratadas para fundamentar a contratação de
pessoas físicas por meio de interposta pessoa jurídica, para depois afirmar a existência
de suposto vínculo empregatício.
Argui que este se dá quando estabelecida a relação contratual entre empregado e
empregador, cujo objeto é a prestação de trabalho pessoal, subordinado, não eventual e
mediante o pagamento de salário, conforme doutrina e legislação que menciona.
Ante a necessária coexistência dos requisitos acima, afirma que a comprovação da
existência de cada um deve se dar de forma individualizada, em relação a cada contrato
de trabalho.
Em relação à onerosidade, aduz que a mesma, própria das relações trabalhistas, não se
satisfaz com a mera contraprestação financeira pelo serviço prestado, mas pela
realização de trabalho mediante o pagamento de salário, o qual envolve expectativas e
obrigações que ultrapassam o pagamento de valor em dinheiro.
Diz que a habitualidade da contraprestação salarial incorpora a própria definição de
salário e que, diversamente, na relação contratual estabelecida entre a empresa e
prestadores de serviço, a qualquer momento, as partes podem acordar sobre a alteração
dos valores dos serviços prestados, inclusive sua redução, sem que isso implique
violação de direitos.
Entende que a autoridade fiscal, ao contrário do afirmado no Relatório Fiscal, não se
prestou a comprovar que os valores recebidos pelas empresas traziam em si
características que pudessem enquadrá-los como verba salarial.
Em relação à pessoalidade, alega que a mesma não se refere apenas ao fato de o serviço
ser realizado por determinada pessoa física, mas ao fato de a contratação se dar entre o
empregador e uma pessoa física específica, a qual será pessoalmente demandada na
hipótese de descumprimento do serviço.
Argui que, quando o contrato é realizado com uma pessoa jurídica, na hipótese de
descumprimento da contratação, não haverá responsabilização exclusiva da pessoa
determinada para a realização do serviço, mas da pessoa jurídica contratada.
Além disso, afirma que o vínculo não é estabelecido intuitu personae, mas entre pessoas
jurídicas, e que o sócio de uma pessoa jurídica busca trabalhar, como tal, de forma
autônoma, sem subordinação, ao contrário do empregado.
No que se refere à subordinação, o impugnante traz entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, segundo o qual, a seu ver, a existência
deste requisito será aferida a partir de provas que demonstrem a forma como a relação
entre o prestador de serviços e o contratante se dá no dia a dia, como a apresentação de
documentos que comprovem a realização de controle de jornada ou de elementos que
indiquem a existência de gerenciamento da execução das atividades, provas que não
foram apresentadas pela autoridade fiscal.
Nesse sentido, afirma que a autoridade lançadora limita-se a afirmar a existência da
subordinação, em razão de os contratos assinados pelas prestadoras de serviço seguirem
um padrão, pelo que os contratados não teriam liberdade de atuação. Diz que, em
verdade, a similitude dos contratos estabelecidos se dá por uma prática de mercado.
Afirma ainda que a Takraf não exercia qualquer controle sobre a atividade profissional
das pessoas jurídicas contratadas, o que consta dos contratos celebrados, bem como que
os serviços poderiam ser desempenhados tanto na Takraf quanto na sede da própria
empresa, o que afasta a configuração de subordinação.
Menciona a prestação de serviços pelas contratadas em outros estados, onde a Takraf
sequer possuía sede, sendo impossível nesses casos o exercício da subordinação.
Acrescenta que os contratos foram celebrados com vistas à obtenção de resultados, não
importando a forma como os serviços seriam desempenhados.
Da regularidade dos adiantamentos realizados ao sócio e aos funcionários
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

Em relação ao adiantamento realizado ao sócio Klaus Rozanski, no valor de R$
6.000,00, na competência 11/2008, afirma que, conforme resumo da folha de pagamento
mensal que anexa, houve o desconto do referido valor da remuneração que lhe era
devida, embora a contribuição previdenciária tenha incidido sobre o valor integral do
pro-labore original.
Aduz que, caso mantida a presente autuação, haverá dupla incidência de contribuição
previdenciária sobre o adiantamento efetuado.
Argui que o mesmo ocorre em relação aos adiantamentos aos funcionários, conforme
recibos de pagamento que anexa: os adiantamentos foram devidamente abatidos, na
forma de desconto, do salário devido no mês, embora a contribuição previdenciária
tenha incidido sobre o valor total, sem os descontos.
Requer, assim, a exclusão dos valores apurados com base nos adiantamentos efetuados.
Da regularidade do pagamento da previdência privada para o sócio.
Neste ponto, afirma que o próprio CARF, conforme decisão que cita, flexibiliza a norma
do art. 28, §9o, “p” da Lei no 8.212, de 1991, dispensando que o beneficio da
previdência complementar privada seja oferecido à totalidade dos funcionários para não
integrar o salário de contribuição.
Pugna então pelo reconhecimento do caráter não remuneratório das referidas verbas, as
quais requer sejam excluídas da presente autuação.
Da impossibilidade de incidência das contribuições previdenciárias sobre os vales-
transportes fornecidos aos funcionários.
Afirma que, conforme consta do Anexo XIV da autuação, os valores gastos pela Takraf
com vales-transportes foram direcionados à aquisição de créditos de cartão BH Bus, que
se encontram devidamente comprovados pelos números de recibo de compra,
informados no Anexo XV, correspondendo exatamente à quantidade de vales-
transportes necessários no mês.
Argui, assim, que o valor aportado pela empresa não excede o “quantum” necessário
para o transporte do trabalhador em seu trajeto profissional nem foi pago em pecúnia,
pelo que não integra a base de cálculo da contribuição apurada.
Considera que, visto se tratar de verba nitidamente indenizatória, o entendimento
diverso subverte a lógica de princípios legais como a razoabilidade, a
proporcionalidade, a prevalência da essência sobre a forma e o principio da proteção ao
trabalhador.
Cita exemplo de funcionária que necessitava de 40 vales-transportes por mês, no valor
de R$ 2,80 cada, que totalizam R$ 112,00. Este valor, confrontado com a remuneração
do Anexo XIII, de R$ 2.340,00, é menor que 6% de sua remuneração (R$ 140,40), de
forma que, de acordo com o raciocínio fiscal, a funcionária seria obrigada a suportar um
ônus maior no seu orçamento para que a verba fosse considerada como vale-transporte e
a empresa, por sua vez, se veria refém de uma decisão do trabalhador que, para
beneficiá-la, deveria suportar ônus maior que o necessário.
Discorre acerca do principio da razoabilidade, destacando que a conduta da empresa foi
a adequada para atingir o objetivo da Lei no 7.418, de 1985, e do Decreto no 95.247, de
1987, proporcionando efetiva locomoção ao trabalhador, ao menor custo, sob a ótica da
necessidade, ao contrário do raciocínio da fiscalização.
Além disso, alega não haver indício de fraude, dolo ou simulação, tendo em vista a
forma com que os valores são disponibilizados.
Aduz não ter havido ofensa ao art. 5o do Decreto no 95.247, de 1987, como alegado pela
fiscalização, vez que a empresa não efetuou pagamentos em espécie.
Discorre acerca do disposto no art. 9o do Decreto no 95.247, de 1987, afirmando que a
noção de custeio, palavra utilizada no referido dispositivo, impõe a correspondência
entre os valores despendidos e os valores que serão descontados, sob pena de se
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

impingir prejuízo ao trabalhador, que teria descontado de sua remuneração um valor
maior, e à empresa, que se veria obrigada a incluir tais verbas na base de cálculo das
contribuições previdenciárias porque o empregado não quis, e com razão, suportar
prejuízo desnecessário.
Destaca que, ainda que fossem efetuados pagamentos em espécie, a natureza
indenizatória dos vales-transportes impõe o afastamento da incidência das contribuições
previdenciárias, conforme já decidido pelos tribunais superiores.
Informa que a Takraf, ao promover o desconto inferior a 6% para atender aos
postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, o montante decotado da base de
cálculo da contribuição previdenciária se restringiu ao desconto efetivamente realizado
e que há casos em que o referido desconto não foi decotado da mesma base de cálculo, o
que caracteriza indébito a ser repetido, conforme se pode verificar nos recibos de
pagamento anexos por amostragem.
Requer, ao fim: i) o reconhecimento da decadência das contribuições apuradas nas
competências 01/2008 e 02/2008; ii) o reconhecimento da impossibilidade de incidência
das contribuições lançadas sobre os valores pagos às empresas contratadas, tendo em
vista a inexistência dos vínculos empregatícios; iii) o reconhecimento da
impossibilidade de cobrança das contribuições sobre os adiantamentos feitos ao sócio e
aos funcionários, já que tais valores foram efetivamente adimplidos; iv) o afastamento
das contribuições apuradas sobre os valores pagos a título de previdência privada do
sócio; v) o reconhecimento da impossibilidade de incidência das contribuições apuradas
lançadas sobre os vales-transportes.
Da diligência
Diante das alegações e documentos juntados pelo impugnante, os autos foram baixados
em diligência, através do Despacho no8 desta Turma de Julgamento, de 07/02/2014, às
fls. 603/606, para apreciação pela autoridade lançadora.
Em 13/08/2014, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal, de fls. 608/611, no qual a
autoridade lançadora confirma ter sido efetuado o desconto do adiantamento de R$
6.000,00 da remuneração paga ao sócio Klaus Rozanski, em 11/2008, e excluído o
referido valor da base de cálculo apurada no levantamento PL, a qual deve passar de R$
7.318,24 para R$ 1.318,24.
Confirma ainda, pela análise dos recibos de pagamento dos segurados empregados,
apresentados pelo impugnante, o desconto dos adiantamentos de sua remuneração, nas
rubricas 19-Adiantamento, 46-Adiantamento e 120-Adiantamento, cujos valores devem
ser excluídos dos levantamentos AD e AD2. Informa que não foram apresentados os
comprovantes de descontos dos adiantamentos de alguns empregados, pelo que foram
mantidas as bases de cálculo lançadas nas competências 08/2008, 10/2008 e 11/2008.
Em relação ao vale-transporte, a autoridade lançadora afirma ter havido incorreção no
cálculo dos salários de contribuição, nos casos em que o valor máximo do desconto de
6% foi superior ao valor dos vales efetivamente entregues aos empregados, devendo ser
tais valores excluídos da base de cálculo dos levantamentos VT e VT2.
Ao fim, reabre o prazo de impugnação, concedendo trinta dias para apresentação de
adendo à impugnação já encaminhada à RFB.
Cientificado do resultado da diligência em 14/08/2014 (fls. 611), o contribuinte se
manifestou em 15/09/2014, às fls. 619/627, apresentando documentos para comprovar o
desconto do adiantamento pago aos empregados André Felipe Teixeira Arruda, nas
competências de 10/2008 a 12/2008, e Luís Fernando dos Santos Martins, nas
competências 11/2008 e 12/2008, os quais entende devam ser excluídos dos
levantamentos AD e AD2.
Ao julgar a impugnação e a manifestação apresentada em face da diligência, em
8/10/14, a Turma Julgadora de primeiro grau conclui, por maioria de votos, pela sua procedência
em parte, reduzindo o valor lançado em cada Debcad, nos termos da tabela a seguir:
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

Restando consignada a seguinte ementa no decisum:
CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS ATRAVÉS DE PESSOAS JURÍDICAS.
SIMULAÇÃO.
A constatação de negócios simulados, acobertando o verdadeiro sujeito passivo da
obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a situação de fato, devendo o
correspondente tributo ser exigido da pessoa que efetivamente teve relação pessoal e
direta com o fato gerador.
DECADÊNCIA.
Havendo dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para lançamento das
contribuições previdenciárias é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ser constituído.
LANÇAMENTO A MAIOR. PROVA. RETIFICAÇÃO.
Comprovado que o lançamento foi efetuado a maior, seu valor deve ser retificado.
Segundo o despacho de encaminhamento de fl. 743, antes que a intimação do
Acórdão de Impugnação fosse providenciada, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls.
695 a 731, em 6/3/15, no qual, basicamente, repete as alegações da impugnação, requerendo, ao
final, o que segue e que bem resume a peça defensiva:
98. Ante todo o exposto, respeitosamente requer:
a) Preliminarmente, o reconhecimento da decadência das parcelas supostamente devidas
referentes às competências de o1/2008 e 02/2008, nos termos das alegações retro-
expendidas;
b) Em prosseguimento, seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, para
reconhecer a nulidade do lançamento tributário por ausência de circularização para
apurar informações essências ao lançamento, em especial sobre as atividades
desenvolvidas pelas empresas contratadas junto a outros contratantes;
c) Na hipótese de não acolhimento do pedido anterior, que se determine a realização de
diligência fiscal para que sejam obtidas junto às empresas contratadas e anexadas aos
autos as Notas Fiscais emitidas para outras contratantes em especial as Notas Fiscais n°
523, 525, 526, 528, 530 da JMSA Desenhos e Serviços LTDA., n° 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 22, 24, 26, 28, 30, 31 da Remacs Assessoria Consultoria e Serviços, n° 176, 182 da
NL Desenhos Ltda., n° 163, 165, 171, 172, 174 a 200, 202, 203 da MTC Consult. Proj.
e Manut. Ltda., n° 307, 308, 310, 311, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 322, 323, 326, 327,
328, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 342 a 346, 348 a 350 da H B Projetos
Indústrias Ltda., n° 117, 121 da Orlando Sergio de Carvalho Andrade, n° 71, 73, 75, 76,
77, 79, 81, 83, 84 da ACE Assessoria e Cons. Esp. S/S Ltda., n° 39 da ROS Serviços
Elétricos, n° 79 a 100, 105 da PAT - Planejamento Assess. Treinam. Ltda., n° 44, 45, da
Jaqueira & Magalhães Ser. Técnicos En., n° 24 a 50 da JMA Serviços de Desenhos
Industriais Ltda., n° 32, 34, 36, 38, 41 a 49 da JHF Serviços de Desenhos Industriais
Ltda., n° 13, 16, 17 da ELF Serviços de Montagem Industrial Ltda., n° 2, 3, 6 da J2
Engenharia e Serviços Técnicos Ltda., n° 156, 158, 16o, 163, 165, 167, 169, 171, 173,
174, 176 a 200 da Guimarães Werneck Representações Ltda., n° 15, 17 da Trier
Engenharia e Consultoria Ltda., n° 70 da Sarcom Serviços de Ar Comprimido Ltda., n°
100 da PLS Projetos Ltda.,
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

d) Em prosseguimento, seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, com o
consequente cancelamento do lançamento respectivo, consoante todos os argumentos
supra-aduzidos, especialmente pela inexistência dos vínculos empregatícios sustentados
pela autoridade e pela d. DRJ/JFA em relação a:
d.1) JMSA DESENHOS E SERVIÇOS LTDA., uma vez amplamente
comprovada a ausência de relação de emprego, considerando, inclusive, a sua
data de constituição; a ausência de posterior contratação, como empregado, de
sócio ou outro funcionário seu, pela autuada; a prestação dos serviços na sede da
contratada; a ausência de sequencialidade das notas fiscais emitidas; e a
variabilidade dos valores dos pagamentos realizados;
d.2) REMACS ASSESSORIA, CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA., uma
vez amplamente comprovada a ausência de relação de emprego, considerando
inclusive, a sua data de constituição; a ausência de posterior contratação, como
empregado, de sócio ou outro funcionário seu, pela autuada; a existência de sede
em local diverso de onde atua a autuada; a ausência de sequencialidade das notas
fiscais emitidas; e a variabilidade dos valores dos pagamentos realizados;
d.3) NL DESENHOS LTDA., uma vez amplamente comprovada a ausência de
relação de emprego, considerando, inclusive, sua data de constituição; a ausência
de posterior contratação, como empregado, de sócio ou outro funcionário seu,
pela autuada; a prestação dos serviços na sede da contratada; a existência de sede
em local diverso de onde atua a autuada; e a variabilidade dos valores dos
pagamentos realizados;
d.4) MTC-CONSULTORIA, PROJETO E MANUTENÇÃO LTDA., uma vez
amplamente comprovada a ausência de relação de emprego, considerando,
inclusive, sua data de constituição; a amplitude do seu objeto social; a não
vinculação da prestação pelo sócio; a ausência de sequencialidade das notas
fiscais emitidas; e a variabilidade dos valores dos pagamentos realizados;
d.5) DESPRO LTDA., uma vez amplamente comprovada a ausência de relação
de emprego, considerando, inclusive, a ausência de posterior contratação, como
empregado, de sócio ou outro funcionário seu, pela autuada; e a variabilidade dos
valores dos pagamentos realizados
d.6) HB PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA., uma vez amplamente comprovada
a ausência de relação de emprego, considerando, inclusive, sua data de
constituição, a ausência de posterior contratação, como empregado, de sócio ou
outro funcionário seu, pela autuada; a prestação dos serviços na sede da
contratada; a ausência de sequencialidade das notas fiscais emitidas; e a
variabilidade dos valores dos pagamentos realizados;
d.7) ORLANDO SERGIO DE CARVALHO ANDRADE., uma vez amplamente
comprovada a ausência de relação de emprego, considerando, inclusive, a
variabilidade dos valores dos pagamentos realizados;
d.8) ACE — ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA S/S LTDA
— ME., uma vez amplamente comprovada a ausência de relação de emprego,
considerando, inclusive, a ausência de posterior contratação, como empregado,
de sócio ou outro funcionário seu, pela autuada; a prestação dos serviços na sede
da contratada; a existência de sede em local diverso de onde atua a autuada; a
prestação dos serviços na sede da contratada; a ausência de sequencialidade das
notas fiscais emitidas; e a variabilidade dos valores dos pagamentos realizados;
d.9) ROS SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA., uma vez amplamente comprovada a
ausência de relação de emprego, considerando, inclusive, a existência de sede em
local diverso de onde atua a autuada, a prestação dos serviços na sede da
contratada; a ausência de posterior contratação, como empregado, de sócio ou
outro funcionário seu, pela autuada; e a variabilidade dos valores dos
pagamentos realizados;
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

d.10) PAT — PLANEJAMENTO ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA.,
uma vez amplamente comprovada a ausência de relação de emprego,
considerando, inclusive, sua data de constituição, a existência de sede em local
diverso de onde atua a autuada, a ausência de sequencialidade das notas fiscais
emitidas; e a variabilidade dos valores dos pagamentos realizados;
d.11)
JAQUEIRA
&
MAGALHÃES
SERVIÇOS
TÉCNICOS
DE
ENGENHARIA LTDA — EPP., uma vez amplamente comprovada a ausência
de relação de emprego, considerando, inclusive, sua data de constituição, a
ausência de posterior contratação, como empregado, de sócio ou outro
funcionário seu, pela autuada; a amplitude do seu objeto social; e a variabilidade
dos valores dos pagamentos realizados;
d.12) ALCÂNTARA MACHADO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., uma
vez amplamente comprovada a ausência de relação de emprego, considerando,
inclusive, a variabilidade dos valores dos pagamentos realizados;
d.13) PLANSUPER PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS LTDA.,
uma vez amplamente comprovada a ausência de relação de emprego,
considerando, inclusive, sua data de constituição; a ausência de posterior
contratação, como empregado, de sócio ou outro funcionário seu, pela autuada; a
amplitude do seu objeto social; e a variabilidade dos valores dos pagamentos
realizados;
d.14) JMA SERVIÇOS DE DESENHOS INDUSTRIAIS LTDA., uma vez
amplamente comprovada a ausência de relação de emprego, considerando,
inclusive, sua data de constituição; a prestação dos serviços em sua sede; a
existência de sede em local diverso de onde atua a autuada; a ausência de
sequencialidade das notas fiscais emitidas; e a variabilidade dos valores dos
pagamentos realizados;
d.15) JHF SERVIÇOS DE DESENHOS INDUSTRIAIS LTDA., uma vez
amplamente comprovada a ausência de relação de emprego, considerando,
inclusive, sua data de constituição; a ausência de posterior contratação, como
empregado, de sócio ou outro funcionário seu, pela autuada; a existência de sede
em local diverso de onde atua a autuada; a ausência de sequencialidade das notas
fiscais emitidas; e a variabilidade dos valores dos pagamentos realizados;
d.16) ELF SERVIÇOS DE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA., uma vez
amplamente comprovada a ausência de relação de emprego, considerando,
inclusive, a ausência de posterior contratação, como empregado, de sócio ou
outro funcionário seu, pela autuada; a ausência de sequencialidade das notas
fiscais emitidas; e a variabilidade dos valores dos pagamentos realizados;
d.17) J2 ENGENHARIA E SERVÇOS TÉCNICOS LTDA., uma vez
amplamente comprovada a ausência de relação de emprego, considerando,
inclusive, a ausência de vinculação laborai do seu sócio, a prestação dos serviços
em local diverso da sede da autuada; a ausência de sequencialidade das notas
fiscais emitidas; e a variabilidade dos valores dos pagamentos realizados;
d.18)
INSTALADORA
PROGRESSO
LTDA.,
uma
vez
amplamente
comprovada a ausência de relação de emprego, considerando, inclusive, sua data
de constituição; e a variabilidade dos valor dos pagamentos realizados; a
ausência de posterior contratação, como empregado, de sócio ou outro
funcionário seu, pela autuada; a ausência de sequencialidade das notas fiscais
emitidas;
d.19) HORIZONTE TRADUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., uma vez
amplamente comprovada a ausência de relação de emprego, considerando,
inclusive, sua data de constituição; e a variabilidade dos valores dos pagamentos
realizados;
d.20) TRIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., uma vez amplamente
comprovada a ausência de relação de emprego, considerando, inclusive, sua data
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

de constituição; a ausência de posterior contratação, como empregado, de sócio
ou outro funcionário seu, pela autuada; a amplitude do seu objeto social; a
ausência de sequencialidade das notas fiscais emitidas; e a variabilidade dos
valores dos pagamentos realizados;
d.21) LUCIO AURÉLIO ROQUE DE FARIA., uma vez amplamente
comprovada a ausência de relação de emprego, considerando, inclusive, a
variabilidade dos valores dos pagamentos realizados;
d.22) NEW LEADER ENGENHARIA LTDA., uma vez amplamente
comprovada a ausência de relação de emprego, considerando, inclusive, sua data
de constituição; a ausência de posterior contratação, como empregado, de sócio
ou outro funcionário seu, pela autuada; a localização de sua sede em local
diverso de onde atua a autuada; e a variabilidade dos valores dos pagamentos
realizados;
d.23) SARCON SERVIÇOS DE AR COMPRIMIDO LTDA., uma vez
amplamente comprovada a ausência de relação de emprego, considerando,
inclusive, sua data de constituição; e a variabilidade dos valores dos pagamentos
realizados;
d.24) PLS PROJETOS LTDA., uma vez amplamente comprovada a ausência de
relação de emprego, considerando, inclusive, sua data de constituição, e a
variabilidade dos valores dos pagamentos realizados;
e) Requer-se, ainda, a exclusão dos valores a título de previdência privada,
adiantamentos e vales-transportes na base de cálculo das contribuições em apreço pelos
fatos e fundamentos jurídicos apresentados.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira – Relator
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto por procurador devidamente
constituído, porém, não será conhecida da alegação de nulidade do lançamento, “por ausência de
circularização”, uma vez que não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. Do contrário, o conhecimento
dessa alegação importaria em afronta ao princípio do duplo grau do contencioso a que está
submetido o processo administrativo tributário.
Considerações iniciais
Como visto no relatório acima, além do lançamento sobre valores pagos a título
de previdência privada, vale transporte e adiantamentos, a fiscalização realizou o enquadramento
de sócios das pessoas jurídica contratadas para a prestação de serviços como empregados da
Recorrente, sendo lançadas as contribuições incidentes sobre as respectivas remunerações pagas.
Pois bem, em que pese a expressão “vínculo de emprego” ter sido utilizada tanto
pela fiscalização quanto pelo julgado a quo e pela Recorrente, utilizaremos, no presente voto, a
expressão “relação de emprego”, uma vez que, em nosso entendimento, essa terminologia se
mostra mais apropriada em casos de caracterização da condição de empregado em sede
administrativa.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

Insta destacar, também, que se Auditor-Fiscal Fiscal da Receita Federal do Brasil
constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso ou sob
qualquer outra denominação preenche as condições da relação de emprego, deverá efetuar o seu
enquadramento como segurado empregado, sendo, esta, a inteligência do art. 229, § 2o, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/99, c/c o art.
2o da Lei 11.457, de 16/3/07. Lembrando que tal enquadramento teve por fim apenas a
fiscalização e o lançamento das contribuições tratadas no presente processo.
Da decadência alegada
Alega a Recorrente que as competências de 01/2008 e 02/2008 teriam sido
atingidas pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN),
Lei no 5.172, de 25/10/66, uma vez que o lançamento foi realizado somente em 22/3/13.
Pois bem, devemos observar, primeiramente, que o presente processo abarca três
autos de infração, sendo dois autos de infração lavrados por descumprimento de obrigação
principal (contribuições patronais e contribuições destinada a e Entidades e Fundos denominados
Terceiros) e um auto de infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória (CFL1 68).
Em relação ao lançamento referente à obrigação acessória, o prazo decadencial é
sempre contado pela regra do art. 173, inciso I, do CTN, sendo nessa linha a Súmula CARF no
148, que assim dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Pela regra do art. 173, inciso I, do CTN, o prazo de cinco anos é contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Logo,
em relação ao auto de infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória (Debcad
37.379.895-4), a fiscalização poderia ter efetuado o lançamento até 31/12/13, para as
competências de 01/2008 a 11/2008, e até 31/12/14 para a competência 12/2008. Sendo assim,
como o lançamento foi efetuado em 22/3/13, não restou atingido pela decadência.
No caso de lançamento por homologação das obrigações principais, como é o
caso das contribuições em análise, o prazo decadencial pode ser contado pela regra do art. 150, §
4o, do CTN, ou seja, a partir da ocorrência dos fatos geradores, caso tenha havido antecipação de
pagamento e não tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação, ou pode ser contado pela regra do
art. 173, inciso I, do CTN, caso não tenha havido antecipação de pagamento e/ou tenha ocorrido
dolo, fraude ou simulação.
Pois bem, no caso em pauta, como será visto adiante, o Contribuinte dissimulou
contratos de emprego e simulou contratação com pessoas jurídicas, tendo sido, inclusive, lavrada
Representação Fiscal para Fins Penais. Desse modo, somente por esse motivo já não é cabível a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, o que afasta a ocorrência da decadência.
Ademais, como se trata de enquadramento de sócios de pessoas jurídicas
(contratadas) como empregados da Recorrente (contratante), obviamente não houve qualquer
recolhimento em relação a esses segurados, os quais sequer transitaram pela folha de pagamento.

1 Código de Fundamentação Legal.
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

Portanto, não restaram atingidas pela decadência as contribuições lançadas nos
Debcads 37.379.894-6 e 37.379.894-6.
Da caracterização da relação de emprego
Segundo o Recorrente, ao contrário do que decidiu a DRJ, teriam restado ausentes
os requisitos necessários para a “formação do liame jurídico empregatício”.
Quanto à onerosidade, alega que a mera contraprestação financeira não satisfaz tal
requisito, mas sim o pagamento de salário pelo trabalho realizado.
Aduz que a pessoalidade também não se verifica, pois a contratação se deu entre a
Recorrente e as pessoas jurídicas contratadas e não entre a Recorrente e as pessoas físicas que
prestaram os serviços, ainda que os contratos identifiquem uma pessoa física para realizar o
serviço, sendo que os custos de viagem, hospedagem, etc., derivam de “mera deliberação
contratual”, muito comum nesse tipo de contratação.
No tocante à subordinação, alega que a padronização dos contratos não teria
representado limitação da “liberdade de atuação” dos contratados, tendo se dado em virtude de
uma “prática de mercado”, e acrescenta que não “exercia qualquer controle sobre a atividade
profissional desempenhada pelas pessoas jurídicas contratadas”.
Por fim, alega que “a posterior admissão como empregados de funcionários ou
ainda sócios de empresas anteriormente contratadas não enseja a caracterização de suposta
fraude”, mas sim que tal admissão teria decorrido “do interesse de se alterar a relação econômica
anteriormente existente”.
Em face a essas alegações, vejamos, inicialmente, o que restou consignado na
decisão recorrida, fls. 670 e 671:
No presente processo, verifica-se ter havido a caracterização de segurados empregados,
contratados como pessoas jurídicas prestadoras de serviço (levantamento CE e CE2),
conforme explicitado no Relatório Fiscal.
Nesse sentido, arguiu o impugnante que a autoridade lançadora não comprovou a
existência do vínculo empregatício entre os sócios das pessoas jurídicas contratadas e a
empresa incorporada. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que o referido vínculo
resta devidamente comprovado, uma vez que a onerosidade, a habitualidade, a
pessoalidade e a subordinação estão plenamente caracterizadas.
Isso porque, no tocante à pessoalidade, a uma, as pessoas jurídicas contratadas não
possuíam estrutura profissional adequada ou empregados, atuando na atividade fim da
contratante. Alguns sócios, inclusive, pertenceram ou passaram a pertencer ao quadro de
empregados da contratante, como engenheiros, supervisor e gerente (Anexo III, fls. 52).
Além disso, foram especificados em contrato os sócios que deveriam prestar os
serviços, evidenciando o caráter intuitu personae, como no seguinte, estabelecido entre
a empresa incorporada e a ACE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA
S/S LTDA. ME, CNPJ 07.164.473/0001-73, fls. 235/237: “Fica desde já estabelecido
que os serviços aqui contratados e prestados pela CONTRATADA serão executados
unicamente pelo sócio Antonio Cezar Esteves, não podendo ser, sob este contrato,
designada nenhuma outra pessoa para cumprir os compromissos aqui assumidos”.
Ainda, conforme consta dos contratos firmados (fls. 235/309), a contratante era
responsável pelos custos de viagem, hospedagem, traslados e alimentação, da mesma
forma que para os empregados regulares constantes das folhas de pagamento.
No tocante à habitualidade, ou não eventualidade, verificou-se a necessidade
permanente da empresa em relação aos serviços contratados, considerando a sua
natureza, relacionada à atividade-fim da contratante. Além disso, verificou-se que os
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

contratos, em sua maioria, foram firmados por prazo indeterminado e as notas fiscais
foram emitidas mensalmente pelas contratadas.
A onerosidade também está demonstrada nos valores pagos às pessoas jurídicas,
constantes das notas fiscais, emitidas mensalmente, os quais foram considerados como
salário de contribuição.
Em relação à subordinação, observa-se a existência de vários indicadores que,
conjuntamente, a comprovam. Nesse sentido, verifica-se, conforme apontado pela
autoridade fiscal, a padronização dos contratos firmados, os quais sempre indicam o
nome do sócio que vai prestar o serviço. Ainda, verifica-se que a prestação dos serviços,
em geral, deve ocorrer na sede da contratante, à qual incumbe o fornecimento de
equipamentos, material e informações necessárias. Além disso, conforme relatou a
autoridade lançadora, o pagamento ocorre no mesmo dia dos demais empregados, até o
dia 5 de cada mês. O valor da remuneração acordada também fica estabelecido pelo
período de um ano, após o que novo valor deve ser acordado. O compromisso de
fidelidade, após a extinção do contrato, também é mais um elemento indicador da
subordinação. Ademais, verifica-se que a contratante deve arcar com todos os custos de
deslocamento, hospedagem e alimentação dos prestadores de serviços, quando
ocorridos. Finalmente, verifica-se, em alguns contratos, o estabelecimento de jornada de
trabalho a ser cumprida.
Antes de considerações outras, devemos observar que a relação de cunho
empregatício não é evidenciada pela presença isolada dos seus elementos caracterizadores, mas sim
pela presença conjunta de todos os seus elementos.
Pois bem, a pessoalidade se dá pela prestação pessoal dos serviços pelas pessoas
físicas, e isso de fato se deu em relação aos sócios das pessoas jurídica. Ademais, no caso em tela, as
empresas contratadas sequer possuíam estrutura profissional adequada e, segundo destacado pelo
julgado a quo, os contratos especificaram quais pessoas físicas deveriam prestar o serviço, o que
demonstra o interesse da contratante nas pessoas físicas que prestaram os serviços e não nas pessoas
jurídicas contratadas.
Nesse particular, importa trazermos à baila o seguinte excerto do relatório fiscal,
fl. 34, que se mostra deveras revelador:
Analisados os contratos de prestação de serviços, foi constatado que a maioria dos
contratos têm, o mesmo conteúdo e mesmo padrão, com Objeto de Prestação de
Serviços ligados à atividade da TAKRAF, citando nos contratos que os serviços
contratados serão executados unicamente pelo sócio, não podendo ser designado a
nenhuma outra pessoa.
Através dos Contratos de Prestação de Serviços, fica evidenciado que, os contratados,
na verdade, eram os profissionais, pessoas físicas, na figura do sócio das pessoas
jurídicas, que, em caráter não eventual, executavam pessoalmente os trabalhos
contratados, visando atender as atividades normais da empresa, relacionadas
diretamente com os fins do seu empreendimento econômico.
(Grifo no original)
Vide o seguinte excerto de um dos contratos, fl. 235:

Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

Acrescente-se que as pessoas físicas também atuaram na atividade fim da
contratante e por longos períodos, o que demonstra, de forma muito clara, a prestação não
eventual do serviço. Confira-se no seguinte trecho do relatório fiscal, fl. 37:
A não eventualidade diz respeito à contratação de serviços relacionados com a atividade
fim da empresa contratante e não deve ser confundida com presença, com jornada, com
horário de trabalho, com exclusividade ou com o local de desenvolvimento das
atividades. Diz respeito à natureza do trabalho desenvolvido pelo profissional em
relação à natureza do trabalho a que se propõe executar seu contratante, bem como da
necessidade permanente desta relação.
[...]
Em geral, os contratos de prestação de serviços são firmados por período de 12 meses,
e, podendo ser renovados automaticamente por período anual, desde que as partes não
se manifestem de forma contrária num prazo de até 30 dias antes de seu encerramento.
Esta necessidade permanente da contratação destes profissionais comprova com
contundência a não eventualidade
Quanto à onerosidade, em que pesa a argumentação da Recorrente de que houve
contraprestação financeira e não pagamento de salário, não há como se fechar os olhos ao fato de
que a Recorrente pagou pelos serviços prestados. Desse modo, tendo havido uma contratação de
empregados disfarçada de contratação de pessoas jurídicas, por decorrência lógica inafastável, os
pagamentos efetuados representam sim remuneração das pessoas física. Não há como ser
diferentes.
E não vemos qualquer dúvida quanto à presença da subordinação. Vide o seguinte
trecho do relatório fiscal, fls. 37 e 38:
Os contratos de prestação de serviços têm, o mesmo conteúdo e o mesmo padrão. A
uniformidade dos contratos, por si só, já preconiza a subordinação, considerando que, os
contratados não têm liberalidade para interpor quaisquer parênteses, tal é a regra já
imposta pela subordinação a que estão submetidos.
Os contratos estabelecem que os serviços só podem ser executados unicamente pelo
sócio e deverão ser executados no escritório do contratante ou em locais onde ela esteja
prestando serviços a seus clientes, ficando a TAKRAF responsável pelo fornecimento
de todos os equipamentos, materiais e informações necessárias à execução dos serviços.
A CONTRATADA se compromete a não divulgar a terceiros quaisquer informações ou
documentos a que tenha acesso por força da execução das obrigações oriundas do
contrato, ficando obrigado a devolver imediatamente ao Contratante, ao final do
contrato, todas as cópias de documentos, equipamentos e matérias de propriedade do
Contratante.
Na forma dos itens acima, não compete às PJ gerenciar e gerir seu próprio negócio, nem
mesmo administrar os custos de seus serviços. Ao firmarem os contratos com a
TAKRAF, os prestadores de serviços não participam do risco do empreendimento que é
exclusivo da contratante. A eles cabe executar. A relação entre o contratante e os
contratados é, portanto, idêntica à relação entre patrão e empregados.
Conforme se observa, a Recorrente utilizou um contrato padrão, como um
contrato de adesão, sem margem para negociação, estabelecendo qual pessoa física deveria
prestar os serviços e onde os serviços deveriam ser prestados, além de efetuar os pagamentos às
pessoas jurídicas na mesma data dos pagamentos efetuados aos seus próprios empregados (todo
dia 5). Portanto, tem-se por cristalina a interferência da Recorrente na gestão das empresas
contratadas, cuja autonomia se mostrou visivelmente reduzida.
E some-se a isso o fato de que a Recorrente assumiu o compromisso de fornecer
todos os equipamentos, materiais e informações necessárias à execução dos serviços, além de
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

reembolsar as empresas contratadas pelas despesas de viagem (passagens, lanches, hospedagem,
etc.), o que que também reduziu o risco da atividade econômica das empresas contratadas.
Diante desse quadro, resta patente a efetiva contratação de pessoas físicas e não
pessoas jurídicas.
Em sua peça defensiva, a Recorrente tece, ainda, algumas considerações sobre as
empresas prestadoras dos serviços, visando afastar a caracterização da relação empregatícia,
porém, as alegações trazidas não se mostram suficientes ao convencimento desta autoridade
julgadora.
Nessas considerações, argumenta a Recorrente (i) que algumas empresas foram
constituídas bem antes da contratação; (ii) que algumas empresas possuíam objeto social diverso
do objeto social da Recorrente; (iii) que alguns contratos autorizaram a prestação dos serviços na
sede das empresas contratadas; (iv) que algumas empresas prestaram serviços para outras
empresas, além da Recorrente; (v) que algumas empresas possuíam sede em local onde sequer a
Recorrente possuía estabelecimento; (vi) que algumas empresas possuíam sócios que não vieram
a ser contratados pela Recorrente, como empregado.
Todavia, não vemos em que medida tais considerações sejam capazes de afastar o
pressuposto de fato do lançamento, pois, mesmo podendo ser procedentes tais alegações, a
pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e a subordinação, como visto alhures, restaram
presentes no caso em pauta, o que autoriza o enquadramento dos sócios como empregado da
Recorrente.
Dos pagamentos efetuados a título de previdência privada
Ao fazer menção a entendimentos manifestados neste Conselho, a Recorrente
aduz que os pagamentos efetuados a título de previdência complementar não integram o salário
de contribuição, independentemente de serem extensíveis ou não a todos os empregados e
dirigentes.
A decisão recorrida, por sua vez, fl. 673, atendo-se à literalidade do art. 28. § 9o,
alínea “p”, manteve o lançamento sobre os valores pagos à título de previdência privada, uma
vez que não foi oferecida à totalidade dos funcionários. Confira-se:
Da previdência complementar privada
Neste ponto, não obstante entendimento divergente apresentado pelo impugnante, há
que se ressaltar o disposto na Lei no 8.212, de 1991:
[...]
Em se tratando de dispositivo que trata de isenção de contribuições previdenciárias, sua
interpretação deve ser literal e não extensiva, conforme determina o art. 111 do CTN.
Desta forma, não sendo o benefício da previdência complementar privada oferecido à
totalidade de seus funcionários, como admitido pela própria empresa, seu valor deve
integrar o salário de contribuição.
De fato, segundo a fiscalização, fl. 40, o plano de previdência foi disponibilizado
apenas ao sócio Klaus Rozanski:
Analisando a contabilidade da empresa, constatou-se a existência de lançamentos
referentes a gastos com Previdência Privada do sócio Klaus Rozanski, na conta no
410065 – Previdência Complementar.
Foi apresentado pela auditada o Contrato de Previdência Privada, sendo verificado que
o único beneficiário era o sócio Klaus Rozanski.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

Todavia, segundo se infere dos comprovantes de pagamento de fls. 310 a 315, a
previdência complementar paga é do tipo aberta (UNIBANCO AIG VIDA PREV S/A), e não
localizamos nos autos qualquer documento ou informação que aponte em sentido contrário, ou
seja, que teria se tratado de previdência complementar do tipo fechada.
Sendo assim, vejamos o que dispõe a Lei no 8.212/91 a respeito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da
CLT; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Como se nota, com a inclusão da alínea “p” no § 9o, art. 28, da pela Lei de Custeio
da Previdência Social, promovida pela Lei no 9.528, de 10/12/97, as contribuições vertidas a
planos de previdência privada complementar, abertos ou fechados, deixaram de integrar o salário
de contribuição se os planos fossem disponibilizados à totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa.
Contudo, a Emenda Constitucional no 20, de 20/12/98, alterou a redação do art.
202 da Carta Republicana, consignando nesse dispositivo o seguinte texto:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por
lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da
lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Vê-se, pois, que a novel redação do art. 202 passou a tratar de regimes de
previdência privada, atribuindo à lei complementar a sua regulamentação, o que se deu pela Lei
Complementar no 109, de 29/5/01, publicada em 30/5/01 e que detalhou o regramento para as
entidades abertas e fechadas de previdência.
Vejamos, então, os seguintes dispositivos da Lei Complementar no 109:
Seção II
Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechadas
[...]
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os
empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e
associados a que se refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de
cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores.
[...]
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

Seção III
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
II - coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas
físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em que
uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo
para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por
uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo
abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de associações
legalmente constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou
companheiros e dependentes econômicos.
[...]
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições
de qualquer natureza.
Da exegese dos dispositivos acima, tem-se (i) que as contribuições vertidas a
entidades de previdência complementar não estão sujeitas a incidência de contribuições de
qualquer natureza; (ii) que os planos de previdência de entidades fechadas devem ser oferecidos
a todos os empregados e dirigentes da empresa; e (iii) que em relação a planos de previdência de
entidades abertas não há a exigência de serem oferecidos a todos os empregados e dirigentes.
Desse modo, na aplicação da regra isentiva do art. 28, § 9o, alínea “p”, da Lei no
8.212/91, devemos observar, a partir de 30/5/01, o comando da Lei Complementar no 109, que
exige o oferecimento do plano de previdência de entidade fechada a todos os empregados e
dirigentes e que não exige tal oferecimento em relação aos planos de entidades abertas.
Nessa linha, inclusive, tem seguido a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste Conselho, conforme se observa nas seguintes decisões:
Acórdão no 9202-008.016, de 23/7/19:
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR.
1. Com a edição da LC 109/2001, a pessoa jurídica poderá oferecer o programa de
previdência privada complementar aberto a grupos de empregados ou dirigentes
pertencentes à determinada categoria, desde que não o faça como instrumento de
incentivo ao trabalho.
2. A fiscalização não determinou, de forma adequada, a realização dos fatos geradores
das contribuições em referência, pois não comprovou que os valores foram efetivamente
pagos como retribuição pelo trabalho prestado.
3. Não demonstrada a ocorrência, no mundo fenomênico, da ocorrência do fato gerador
das contribuições lançadas contra a recorrente, deve o lançamento ser cancelado
Acórdão no 9202-008.087, de 20/8/19:
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. REMUNERAÇÃO
CARACTERIZADA.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. No caso de plano de previdência complementar em regime aberto,
a empresa pode eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria, desde que o benefício não se caracterize como
incentivo ao trabalho, gratificação ou prêmio, situação em que os respectivos valores
integram a remuneração e sujeitam-se à incidência de contribuição previdenciária.
Sendo assim, uma vez que o plano de previdência complementar, oferecido pela
Recorrente, era do tipo aberto, o simples fato de ter sido oferecido apenas um dos sócios da
empresa não se mostra como razão suficiente para que os valores vertidos a esse plano integrem
o salário de contribuição, razão pela qual devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento
os seguintes valores:

Da alegada impossibilidade de incidência das contribuições previdenciárias sobre os vale-
transporte fornecido aos funcionários
Segundo a Recorrente, o valor pago a título de vale-transporte possui natureza
indenizatória e foi “totalmente direcionado à aquisição de créditos de cartão BH Bus”,
correspondendo “exatamente à quantidade de vales-transportes necessários por mês”, motivos
pelos qual pede que seja “decotado da base de cálculo das contribuições previdenciárias”.
Pois bem, vejamos o que dispõe a Lei no 8.212/91 a respeito do vale-transporte:
Art. 28. [...]
[...]
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
Como se percebe, somente não integra o salário de contribuição o vale-transporte
recebido (fornecido) na forma da legislação própria.
O RPS, por seu turno, ainda define a consequência para o vale-transporte
fornecido em desacordo com a legislação:
Art. 214 [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

[...]
VI - a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
[...]
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Como se vê, integra o salário de contribuição o vale-transporte fornecido em
desacordo com a legislação própria.
Pois bem, o vale-transporte foi instituído pela Lei no 7.418, de 16/12/85, a qual foi
regulamentada pelo Decreto no 95.247, de 17/11/87, que assim dispõe:
Art. 9° O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico
ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
Logo, se o empregador assumir, por liberalidade, o ônus do empregado no custo
do vale-transporte, não haverá a subsunção dessa parcela assumida à regra isentiva do art. 28, §
9o, alínea “f”, da Lei no 8.212/91, razão pela qual integrará a base de cálculo das contribuições,
sendo nessa linha, inclusive, o Acórdão no 9202-007.915, de 23/5/19, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho, assim ementado:
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte, quando concedido em desacordo com a legislação que rege a
concessão do benefício, integra o salário-de-contribuição. É o caso dos pagamentos
feitos por liberalidade, além dos valores previstos em lei.
E isso aconteceu no caso em tela, segundo apontado no relatório fiscal, fl. 400
Da leitura dos dispositivos acima transcritos depreende-se que o vale-transporte requer a
participação obrigatória dos trabalhadores no seu custeio em percentual equivalente a
6% do salário básico do beneficiário, e, quando essa participação for em percentual
inferior ao definido em legislação, torna-se salário de contribuição.
Essa situação de desconto em percentual inferior a 6% do salário básico do empregado
foi encontrada no fornecimento de vales-transportes de diversos funcionários da
auditada, conforme detalhado na planilha ANEXO XIII.
Portanto, não há como se acatar as alegações recursais, razão pela qual mantemos
a decisão de primeira instância.

Dos adiantamentos
Alega a Recorrente que, conforme recibos de pagamento em anexo, mesmo tendo
sido descontado o adiantamento realizado, as contribuições incidiram sobre o valor normal do
salário, sem desconto. Dessa forma, no seu entendimento, não há que se falar em ausência de
recolhimento sobre os adiantamentos.
Pois bem, para ilustrar o alegado, trazemos, a título de exemplo, a imagem do
recibo de fl. 378 (OBS: reduzimos a altura da imagem sem prejuízo ao conteúdo):
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

Como se constata, de fato, em que pese fazer o desconto do adiantamento, a
Recorrente fez incidir a contribuição sobre o vencimento normal.
De qualquer modo, em relação aos mencionados recibos, a fiscalização procedeu à
retificação para menor do lançamento, nas competências de 01/2008 a 03/2008, 05/2008 a
07/2008, 11/2008 e 12/2008, conforme relatório de diligência de fls. 608 a 611, do qual
extraímos o seguinte excerto:

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

Por sua vez, a DRJ, em acréscimo, também excluiu outros valores, visto que
comprovados:
Além desses, verifica-se que a impugnante, às fls. 619/627, comprovou o desconto dos
referidos adiantamentos dos funcionários André Felipe Teixeira, nas competências
10/2008, 11/2008 e 12/2008, nos valores de R$198,00, R$231,00 e R$231,00,
respectivamente, e Luís Fernando dos Santos, nas competências 11/2008 e 12/2008,
ambos no valor de R$350,00, na rubrica 19-Adiantamento.
Logo, deve ser mantido o lançamento em relação aos adiantamentos para os quais
não houve o desconto.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu em relação aos
demais adiantamentos.
Do pedido de diligência
Diante das razões apresentadas no presente voto e dos elementos de prova
constantes dos autos, indeferimos o pedido de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235. de 6/3/72.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da alegação de nulidade do lançamento, “por ausência de circularização”, uma vez que tal
alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento
parcial para excluir da base de cálculo dos lançamentos os valores pagos a título de previdência
privada.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.450 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720747/2013-04

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Redator Designado.
A interpretação que o I. Conselheiro Relator dá ao art. 28, § 9o, ‘f’, Lei no
8.212/91 é de que somente não integra o salário de contribuição o valor-transporte recebido
(fornecido) na forma da legislação própria.
E, com base no art. 214, § 9o, VI, § 10, do Decreto no 3.048/99, sustenta que as
parcelas não incluídas no salário de contribuição, se pagas em desacordo com a legislação
pertinente, integram-no para todos os fins e efeitos.
Em contrapartida, o enunciado no 89 da Súmula CARF enuncia que:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
O enunciado não ressalva se os valores pagos a título de vale-transporte estejam
em conformidade com a legislação própria ou exclui da apreciação aqueles pagos em desacordo,
razão por que não vejo alternativa senão aplicar sua inteligência.
Isso porque, embora o relatório fiscal tenha apontado a existência de pagamento
em percentual inferior ao legalmente previsto, não desclassificou a verba de sua natureza de
vale-transporte. O fato de esta haver sido paga em percentual inferior não autoriza,
automaticamente, tal interpretação.
Ante o explanado, dou provimento em maior extensão para excluir da base de
cálculo dos lançamentos referentes aos DEBCADs no 51.033.306-0 e 51.033.307-9 também os
valores pagos a título de vale-transporte.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital